Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602458-19.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/03/2023
Número: 0602458-19.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) RECURSO no(a) Rp
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 18/12/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Representação nº 0602458-19.2022.6.16.0000, com pedido liminar, apresentado
por Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro em face de Grêmio Recreativo Torcida Organizada
Escola de Samba Falange Azul e Matheus Henrique Thum, com fucro no art. 57-B da Lei nº
9.504/1997 (Lei Das Eleições - LE) c/c o art. 27 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art.
96 da LE c/c o art. 17 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando em síntese que no dia
11.09.2022, o Representante foi comunicado de que a pessoa jurídica de direito privado Grêmio
Recreativo Torcida Organizada Escola de Samba Falange Azul tem realizado propaganda eleitoral
em seu instagram e facebook em favor do candidato Matheus Thum. Inicialmente, no dia 24 de
agosto, a Representada Falange Azul publicou um convite de "Lançamento de Campanha" do
Representado Matheus, onde seria realizado um churrasco em prol de tal candidato, no valor
módico de R$10,00 (dez reais): imagem do candidato com as frases e Falange Azul quinta na sede
25/08 - a partir das 19hdo, Lançamento da campanha na sede da tfa. Deputado Estadual. Matheus
Thum 11321 e churrasco R$10,00 arrecadação para caravana da próxima partida". No dia 26 de
agosto, a Representada Falange Azul publicou um vídeo, possivelmente do churrasco de
lançamento de campanha do Representado Matheus, ocorrido na sede daquela primeira. Alegou
ainda que no dia 09 de setembro, a Representada Falange Azul publicou em seu instagram um
vídeo contendo o jingle do candidato Matheus com a seguinte mensagem "A Torcida Falange Azul
apoia o nosso amigo Matheus thum para deputado federal 11321". (Requer, Que, liminarmente e
inaudita altera parte, no prazo de 1 (um) dia e sob pena de multa diária a ser fixada de acordo com
o justo critério deste r. Juízo, seja ordenado: a.1) Que a Representada falange azul faça cessar a
publicidade eleitoral disseminada por meio das URLs acima informadas; a.2) Que a Representada
Falange Azul seja proibida de reexibir qualquer publicidade eleitoral em favor do Representado
Matheus ou de qualquer outro candidato; Depois dos trâmites de estilo, que a pretensão autoral
seja julgada integralmente procedente, com o objetivo de que: b.1) O deferimento do pleito liminar
seja tornado definitivo, para todos os fins de direito; b.2) Os Representados sejam condenados ao
pagamento da multa prevista no art. art. 57-C, § 2º da LE e art. 29, § 2º da Resolução-TSE nº
23.610/2019, a ser fixada de maneira proporcional à gravidade da conduta ilícita praticada).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATHEUS HENRIQUE THUM (EMBARGANTE)

DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS registrado(a)
civilmente como DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS
(ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GRAZIELLE GRUDZIEN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
GIULIANO ROBINSON (ADVOGADO)
FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
(EMBARGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43534466
28/02/2023
19:45
Acórdão
Acórdão

Num. 43534466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451944200000042498086
Número do documento: 23022819451944200000042498086
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2023 13:28:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

Acórdão nº 61.802
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
NA
REPRESENTAÇÃO
0602458-
19.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: MATHEUS HENRIQUE THUM
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR57666-A
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - OAB/PR98059-A
ADVOGADO: GRAZIELLE GRUDZIEN - OAB/PR107204-A
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR0063833
ADVOGADO: GIULIANO ROBINSON - OAB/PR102528
EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE TOLEDO RIBEIRO
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA NO SENTIDO
DE QUE O EMBARGANTE TINHA CONHECIMENTO PRÉVIO DA
PROPAGANDA ELEITORAL QUE O BENEFICIOU. IMPOSSIBILIDADE DE
REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/02/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO

Num. 43534466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451944200000042498086
Número do documento: 23022819451944200000042498086
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2023 13:28:54
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Matheus Henrique Thum em face do Acórdão nº
61.568, que negou provimento ao recurso eleitoral interposto e manteve a respeitável sentença que condenou
o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-C,
§ 2º, da Lei das Eleições.
Em suas razões recursais (ID 43487481), o embargante sustentou, em síntese, que o venerando acórdão foi
omisso. Aduziu que as razões de decidir deixaram de se debruçar, de forma precisa, acerca dos fundamentos
constantes no recurso referentes à ausência de demonstração de seu conhecimento prévio da propaganda
eleitoral combatida. Requereu, desse modo, o conhecimento e acolhimento do recurso, para que, diante do
reconhecimento da omissão indicada, seja afastada a multa aplicada.
Aberta a vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43510170) opinou pelo conhecimento e rejeição dos
embargos, por entender estarem ausentes as hipóteses que justificam o acolhimento do recurso, nos termos
do artigo 275 do Código Eleitoral.
É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral
[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil
[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
A respeito da irresignação do embargante, o acórdão embargado consignou expressamente (ID 43453358)
que:

Quanto à responsabilidade do recorrente, beneficiário da propaganda eleitoral irregular em questão, registro
que o artigo 57-C, I, da Lei das Eleições é claro no sentido de exigir do beneficiário o prévio conhecimento
do candidato.
Nesse contexto, o prévio conhecimento pode ser demonstrado por outros meios, pelas
circunstâncias do caso a demonstrar o nexo de causalidade entre o recorrente e a propaganda

Num. 43534466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451944200000042498086
Número do documento: 23022819451944200000042498086
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2023 13:28:54
irregular.
Ademais, em que pese tratar-se de conduta objetiva atribuída à pessoa jurídica, o prévio
conhecimento do candidato, previsto pelo § 2º do referido art. 57-C, resta suficientemente
comprovado pela veiculação da propaganda em seu perfil pessoal nas redes sociais - Facebook e
Instagram - além da efetiva presença no evento anunciado (Ids 43109589 e 43109593). Daí a
incidência da multa do art. 57-C, § 2º da Lei nº 9.504/1997.
[...]
No caso em testilha, o beneficiário é candidato ao cargo de Deputado Estadual. O cerne da
presente questão está em saber se o beneficiário da propaganda irregular deve ser
responsabilizado.
A publicação da propaganda é considerada irregular por ter sido postada em rede social de
domínio de pessoa jurídica.
A matéria publicada tem caráter eleitoral, vez que o recorrente marca sua presença na condição de
candidato, “curte” o post do perfil da Torcida Falange Azul no site Facebook que convida os “falangeiros”
para a realização do churrasco em prol de sua candidatura (Id 43109589) e, posteriormente, comparece ao
churrasco promovido pela pessoa jurídica em favor de sua campanha, indicando seu nome e número de urna
(Id 43109593).

Como se pode notar, há clara fundamentação acerca dos motivos fáticos e das circunstâncias que
levaram esta Corte a considerar, na mesma linha de entendimento jurisprudencial de outros
tribunais, que o embargante detinha conhecimento prévio da propaganda eleitoral que o beneficiou.
O embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito, diante do seu inconformismo com o
resultado do julgamento, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração.
A insurgência do recorrente não diz respeito propriamente a quaisquer vícios passíveis de oposição
de embargos de declaração, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Destaca-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Há se concluir, assim, pela inexistência de omissão no acórdão embargado, devendo o recorrente se
utilizar da via recursal adequada para reapreciação da matéria já decidida.
De qualquer modo, consideram-se incluídos no presente acórdão todos os elementos que o
embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil
[3].

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e REJEITAR o recurso de embargos de declaração.

Num. 43534466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 28/02/2023 19:45:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23022819451944200000042498086
Número do documento: 23022819451944200000042498086
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 01/03/2023 13:28:54

RODRIGO AMARAL
Relator

[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

[3]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal
superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO(1327) Nº
0602458-19.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
-
EMBARGANTE:
MATHEUS
HENRIQUE
THUM -
Advogados
do EMBARGANTE: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR57666-A, LUIZ PAULO MULLER
FRANQUI - PR98059-A, GRAZIELLE GRUDZIEN - PR107204-A, ANDRE EIJI SHIROMA -
PR0063833, GIULIANO ROBINSON - PR102528 - EMBARGADO: FILIPE BARROS BAPTISTA DE
TOLEDO RIBEIRO - Advogado do EMBARGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 27.02.2023.